Tribunal: STF
Processo: RE 351434
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   definição da base de cálculo para a incidência de gratificação a
   que faz jus o agravado, que demanda reexame de interpretação de
   legislação local, inviável no recurso extraordinário: incidência
   da Súmula 280. Precedente (RE 275.107, 1ª T., 27.3.2001, Moreira
   Alves).